Tribunal: STF
Processo: HC 105255
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Excesso de prazo para julgamento do writ no Superior Tribunal de Justiça não configurado. Precedentes. Súmula 691 do STF. Ilegalidade manifesta. Não ocorrência. Writ conhecido em parte e, nessa medida, denegado.



    1. O indeferimento de liminar em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    2. Incidência da mencionada Súmula, sob pena de supressão de instância. Writ, nessa parte, não conhecido.



    3. Não havendo, nos autos, comprovação de que eventual demora para o julgamento do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça estaria ocorrendo por inércia daquela Corte, não há como se caracterizar a negativa de prestação jurisdicional. Ordem denegada.



    4. Writ conhecido em parte e, nessa medida, denegado.